Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-76.2025.8.11.0086
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002437-76.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO - CPF: 704.140.821-33 (APELANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES - CPF: 068.019.611-01 (APELANTE), CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA - CPF: 043.711.471-60 (TESTEMUNHA), CLEBER GILMAR ANDRADE - CPF: 056.669.811-02 (TESTEMUNHA), GILSON MELO CANDIDO - CPF: 089.406.384-76 (TESTEMUNHA), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade afastada. Tráfico privilegiado. Envolvimento com organização. Inaplicabilidade. Readequação das penas. Regime inicial semiaberto. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando a redução das penas e

a fixação de regime semiaberto,
com isenção das custas e despesas processuais
.

II. Questões em discussão

1)
Penas-bases elevadas mediante fundamentação inidônea; 2) reconhecimento da confissão espontânea; 3) atenuante da menoridade relativa; 4) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; 5) direito ao regime inicial semiaberto; 6) hipossuficiência econômica para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

III. Razões de decidir

1. A motivação de que o primeiro apelante
“abastecia traficantes menores”
autoriza a elevação da pena-base por maior grau de reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC no 802.312/AC).

2.

A fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade do segundo apelante, na primeira e na terceira fases da dosimetria, configura
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp no 1.144.831/MG).

3. O envolvimento do primeiro apelante com organização criminosa, considerado na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado, não pode ser valorado como conduta social negativa (STJ, REsp no 1.502.547/RS).

4.
A quantidade de cocaína apreendida e seu acentuado grau de nocividade justificam a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP).

5. Se o primeiro apelante não confessou o crime e não era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, não faz jus às atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

6.
A constatação de envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [com cadastro de ‘lojista’ para armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC).

7.
“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes”
(TJMT, AP no 1000937-88.2022.8.11.0050).

8. A
análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para readequar a pena do primeiro apelante para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, e a do segundo apelante para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a reutilização do mesmo fundamento em fases distintas da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

2.

A atenuante da confissão espontânea pressupõe admissão da prática delitiva.

3. A atenuante da menoridade relativa aplica-se apenas ao agente que possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

4.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não incide quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas ou o vínculo com organização criminosa.

5.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o)
.

6.

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas e despesas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, “b”, § 3o, e 44, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, e 42; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.9.2023; STJ, AgRg no HC no 907.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.6.2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018; STJ, REsp no 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.10.2017; STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.6.2023; STJ, REsp no 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.8.2021; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC no 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 10.6.2022; STJ, AgRg no HC no 708.576/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.6.2022; STJ, AgRg no HC no 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.5.2024; STF, HC no 216.697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1o.8.2022; TJMT, AP no 0002492-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.9.2020; TJMT, AP no 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.2.2024; TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 7.12.2017; TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 2.6.2020; TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1002437-76.2025.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

APELANTE(S): MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO

WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS DE OLIVEIRA PINHO e WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de ação penal (PJe no 1002437-76.2025.8.11.0086), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e o
segundo
a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 323681936).

Os apelantes sustentam que: 1) as penas-bases teriam sido elevadas mediante fundamentação inidônea; 2) o
primeiro

“admitiu parcialmente a posse e o envolvimento com a droga”
,

a ensejar reconhecimento da confissão espontânea; 3) o
primeiro
faz jus à
“atenuante da menoridade relativa”
; 4) preenchem os requisitos para o tráfico privilegiado; 5)
“o regime inicial fechado foi fixado sem a indicação de circunstâncias concretas e individualizadas que o justifiquem”
; 6)

não possuem condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto, com isenção das custas e despesas processuais (ID 323681949).

Prequestionam o
“art. 59 e art. 65 do CP, art. 33 § 4°, da lei11.343/06 e art. 93 IX, da CF/88”
(ID 323681949).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 329719875).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“a dosimetria observou critérios compatíveis com a gravidade do delito, respeitando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 338700852)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 17/04/2025, por volta das 22h30min, na Rua Anildo Weschenfelder, no bairro Residencial Teles Pires, em Santa Rita do Trivelato/MT, município integrante desta Comarca, o denunciado MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO, consciente e voluntariamente, trazia consigo 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, enquanto o denunciado WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES, consciente e voluntariamente, guardava em sua residência, no endereço supracitado, 01 (uma) porção de cocaína, para fins de traficância, sem que para tanto tivessem autorização, agindo, portanto, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Diante do exposto, encontram-se os denunciados MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO e WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES incursos no artigo 33, da Lei no 11.343/06 [...]”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID 323681862)

O Juízo singular
dosou as penas nos seguintes termos:

“[...
] Quanto ao réu Wilson Junior Pereira Nobres [...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do tipo, já que não apenas vendia drogas, mas as transportava entre várias cidades da região (Barra do Bugres, São José do Rio Claro, Boa Esperança) e abastecia o estoque de traficantes menores (vide relatório de extração de dados de id. 202071391), o que obviamente eleva a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Os motivos do crime são os próprios da espécie.

Sem elementos nos autos acerca de sua personalidade e conduta social. As consequências do delito são as próprias da espécie e as circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena. A capacidade econômica do acusado não é ostensiva.

A natureza das substâncias que eram guardadas pelo réu eram maconha e cocaína, sendo esta última de especial nocividade e alto poder de adicção.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a natureza nociva da cocaína é suficientemente idônea para negativação dessa circunstância na dosimetria da pena, desde que a quantidade da droga dessa natureza específica não seja ínfima, e no caso em tela, foram apreendidas mais de 02 kg dessa substância, de modo que, a toda evidência, essa circunstância deve ser considerada negativa.

A quantidade total da droga apreendida era vultosa somando mais de 07 kg no total.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, que foram consideradas negativas no caso concreto: a culpabilidade do agente, a natureza e a quantidade da droga.

Não há agravantes. Incide a atenuante da confissão espontânea, bem como a da menoridade relativa, e em razão delas diminuo a pena em 1/6 para cada, atingindo a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

[...] Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, já que não preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, pois embora o réu seja primário, há provas nos autos de que ele exercia a traficância com habitualidade (de janeiro a abril de 2025), conforme se observa das conversas extraídas de seu celular, que comprovam sua função logística de entregar drogas aos demais traficantes (lojistas), e menciona que faz entregas para o “mano CK”, vulgo de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no munícipio (id. 202071391), a indicar seu vínculo com facções criminosas.

Destarte, atinge-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para esse réu.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa, que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei no. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Nos termos do artigo 33, §1o, b, e §2o, b, do CP, a despeito da quantidade da pena imposta, estabeleço ao condenado o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, conforme autoriza o artigo 33, §3o, do CP, já que as circunstâncias judiciais preponderantes foram consideradas negativas no caso concreto, notadamente a culpabilidade e a quantidade da droga, o que evidencia a periculosidade social do agente e a insuficiência do regime mais brando para reprimenda do delito. [...]

Quanto ao réu Matheus Oliveira de Pinho [...]

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, tenho que a culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do tipo, já que não apenas vendia drogas, mas abastecia traficantes menores (haja vista as quantidades vendidas), mantendo balancetes detalhados sobre a distribuição do entorpecente e controle de estoque as transportava entre várias cidades da região (Barra do Bugres, São José do Rio Claro, Boa Esperança) e abastecia o estoque de traficantes menores (vide relatório de extração de dados de id. 202071391), o que obviamente eleva a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos nos autos acerca de sua personalidade, mas sua conduta social deve ser considerada negativa, já que as provas dos autos demonstram que o réu é integrante de uma facção criminosa notória pela sua violência e periculosidade (Comando Vermelho), não apenas como simpatizante para traficar drogas, mas possuindo número de cadastro e ocupando posição de destaque, que detinha confiança para realizar, relatórios de estoque, a distribuição do entorpecente, as cobranças de pagamentos e “salves”, recebendo ordens diretas Gênio/Paquistão, vulgo de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no munícipio (id. 202071033 e 202071037). [...]

Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências do delito são as próprias da espécie e as circunstâncias não guardam especificidades capazes de influir na aplicação da pena A capacidade econômica da acusada não é ostensiva.

A natureza da substância que eram guardada pelo réu era cocaína, de especial nocividade e alto poder de adicção.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a natureza nociva da cocaína é suficientemente idônea para negativação dessa circunstância na dosimetria da pena, desde que a quantidade da droga dessa natureza específica não seja ínfima, e no caso em tela, foram apreendidas com esse réu ao menos 950 gramas dessa substância, de modo que, a toda evidência, essa circunstância deve ser considerada negativa.

A quantidade total da droga apreendida com esse réu era vultosa, pelo menos 950 gramas, o que em especial em se tratando de cocaína é especialmente vultosa, já que cada porção vendida aos usuários pesam por volta 1 grama ou até menos.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 09 (nove) anos de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que quatro das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, foi considerada negativa no caso concreto: culpabilidade, conduta social do agente e a natureza e a quantidade da droga.

Não há agravantes ou atenuantes.

Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista pelo §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, já que restou comprovado que o réu integrava organização criminosa, possuindo até mesmo número de cadastro junto à facção Comando Vermelho. [...]

Destarte, atinge-se a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão para esse crime. [...]

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 900 (novecentos dias-multa, que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei no. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

Nos termos do artigo 33, §1o, b, e §2o, b, do CP, considerando a quantidade da pena imposta, e as circunstâncias judiciais negativas, estabeleço ao condenado o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, haja vista a periculosidade social do agente a demonstrar a insuficiência do regime mais brando para reprimenda do delito. [...]

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para: 1) CONDENAR o réu WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 532 (quinhentos e trinta e dois) dias multa, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença; 2) CONDENAR o réu MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (nocentos) dias-multa, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes previstos pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, negandolhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença. [...]”
(Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 323681936)

Pois bem.

Do apelante MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, natureza e quantidade da droga.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [o apelante
“abastecia traficantes menores”
;
“mantendo balancetes detalhados sobre a distribuição do entorpecente e controle de estoque as transportava entre várias cidades da região (Barra do Bugres, São José do Rio Claro, Boa Esperança)”
] está fundamentada em elementos concretos e pode ser extraída das conversas constantes do aparelho telefônico do apelante, a evidenciar
“maior grau de censura da conduta”
(STJ, AgRg no HC no 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.9.2023; AgRg no HC no 907.836/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.6.2024).

Por outro lado, a depreciação da conduta social [envolvimento com facção criminosa denominada “Comando Vermelho”] foi considerada para afastar o benefício do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, a caracterizar
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp no 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018; REsp no 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.10.2017), razão pela qual esse vetor deve ser afastado.

Em seu turno, a quantidade de cocaína [950g] e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, por si sós, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.6.2023).

Frise-se que
“a natureza e a quantidade das drogas [...] integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente”
(STJ, REsp 1976266/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - 25.10.2022).

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, aplicando-se a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.8.2021).

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Quanto à confissão, observa-se que o apelante negou a propriedade dos entorpecentes em ambas as fases da persecução penal (fls. 56 - ID 323681388; Relatório de Mídias – ID 323681929).

Se
“o apelante negou a prática delitiva, não faz jus à atenuante da confissão espontânea”
(TJMT, AP no 0005008-55.2015.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 20.8.2019).

Em relação à atenuante da menoridade, o apelante MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO, à época dos fatos [17.4.2025], possuía 25 (vinte e cinco) anos de idade, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 56 – ID 323681388), de modo que a sua incidência se afigura impertinente.

Consequentemente, transforma-se a pena-base [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há majorantes.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), o Juízo singular não o aplicou sob a assertiva de que
“restou comprovado que o réu integrava organização criminosa, possuindo até mesmo número de cadastro junto à facção Comando Vermelho”
(ID 323681936).

Infere-se do Relatório de Investigação no 2024.13.128063, subscrito pelo investigador da Polícia Civil [Emílio Figuerôa], que o apelante:1)
“é integrante da organização criminosa Comando Vermelho”
[matrícula no 31767], com autorização para a prática de tráfico de drogas, estelionato e homicídios; 2) atuava
“no município de Santa Rita do Trivelato/MT”
; 3)
“possuía uma função de relevância na estrutura criminosa, sendo responsável pelo controle logístico da distribuição dos entorpecentes na região”
; 4)
“realizava o registro das quantidades de drogas repassadas a pelo menos seis traficantes de venda direta (‘lojistas’), consolidando posteriormente tais anotações, as quais eram então repassadas a SAMUEL GOMES, de vulgo Paquistão, o qual respondia pelos contatos de ‘Deus é mais’ e ‘Gênio’”
(ID 323681920).

A constatação de envolvimento do apelante com facção criminosa, atuando em posição de confiança [com cadastro de ‘lojista’ para armazenamento de entorpecentes e distribuição de drogas],
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, 10.6.2022).

Em situação análoga, decidiu esta e. Câmara:

“Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto as denúncias antigas do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, as informações prestadas pelos policiais, [...] sob o crivo do contraditório, de que o apelante e seu irmão eram os responsáveis por armazenar e distribuir a droga para o Comando Vermelho na cidade, a localização de meia barra de maconha, [...] gramas de cocaína (enterrados no quintal da residência), [...] revelam a efetiva dedicação do apelante a atividades criminosas. Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós, evidenciam que não se trata de traficante ocasional, o que justifica o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”
(AP no 0002492-94.2019.8.11.0008, Relator Des. Paulo da Cunha, 10.9.2020)

Portanto, o tráfico privilegiado se apresenta inaplicável, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do primeiro apelante em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o), sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP”
(STJ, AgRg no HC no 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.5.2024; TJMT, AP no 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024).

Do apelante WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, sopesada a valoração negativa da culpabilidade, natureza e quantidade da droga.

A fundamentação de que o segundo apelante fazia entregas de
“drogas aos demais traficantes (lojistas)”
foi utilizada na terceira fase da dosimetria para afastar o benefício do tráfico privilegiado, a configurar
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp no 1.144.831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.4.2018; REsp no 1.502.547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.10.2017).

Por sua vez, a quantidade de cocaína apreendida [
“mais de 07 kg no total”
] e seu acentuado grau de nocividade justificam a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022).

Sendo assim, readéqua-se a pena-base para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Desse modo, reduz-se a pena intermediária a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, uma vez que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No que tange ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), o juiz da causa não o aplicou, por entender que
“há provas nos autos de que ele exercia a traficância com habitualidade (de janeiro a abril de 2025), conforme se observa das conversas extraídas de seu celular, que comprovam sua função logística de entregar drogas aos demais traficantes (lojistas), e menciona que faz entregas para o “mano CK”, vulgo de um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho no munícipio (id. 202071391), a indicar seu vínculo com facções criminosas”
(ID 323681936).

Extrai-se do Relatório de Investigação (fls. 378 - ID 323681916), subscrito pelo investigador da Polícia Civil [Emílio Figuerôa], que o segundo apelante [WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES]
“atuava a serviço da organização criminosa Comando Vermelho, desempenhando funções diretamente ligadas ao tráfico de entorpecentes”
, bem como
“foi designado pela facção para realizar coletas e entregas de drogas, sempre sob ordens diretas de CK-CAÍQUE TEIXEIRA, identificado como gerente do tráfico nas regiões de Nova Mutum e Santa Rita do Trivelato”
.

O c. STF possui entendimento de que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido
“quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial”
(HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1o.8.2022), o que não se verifica no caso.

Dessa forma, torna-se a pena definitiva do segundo apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Anote-se aresto desta e. Câmara:

“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes”
(AP no 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024)

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Assim, não se conhece desse ponto.

Enfim, o prequestionamento e seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, o recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do primeiro apelante [
MATHEUS OLIVEIRA DE PINHO] para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, e a do segundo apelante [WILSON JUNIOR PEREIRA NOBRES] para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [Vara Criminal de Diamantino] para readequação do cálculo de pena e regime prisional (SEEU no 2000204-89.2025.8.11.0086 e no 2000205-74.2025.8.11.0086).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026